Tribunal: TJMT
Processo: 0002408-86.2013.8.11.0046
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002408-86.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (APELANTE), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA –

INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
POSSIBILIDADE – DÉBITO QUITADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Comprovado o recolhimento de honorários ao

Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação do débito na via administrativa, deve ser afastada a condenação do apelante ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem.

Considerando que o ajuizamento da ação se deu após a liquidação da dívida, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe para fixar honorários em favor da parte executada, em respeito ao princípio da causalidade.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLAIDES LAZARETTI MASUTTI
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/
MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal
nº 0002408-86.2013.8.11.0046 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
extinguiu o feito nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil (CPC) e fixou o pagamento de honorários em 10% sobre o valor do débito, a ser pago pela apelante ao apelado.

Aduz, nas razões recursais, que os honorários em favor da Fazenda Pública foram pagos quando da quitação do débito na via administrativa e a condenação implica em pagar duas vezes a mesma verba.

Sustenta o ajuizamento indevido da ação, já que o débito havia sido quitado administrativamente e por isso, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de honorários e inverter o ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 65073984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
extinguiu a Ação de Execução Fiscal nº
0002408-86.2013.8.11.0046
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do apelante, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil (CPC) e fixou o pagamento de honorários em 10% do valor do débito, que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Sustenta o recorrente que deve ser afastada a verba honorária, uma vez que houve recolhimento do montante quando do pagamento da dívida na via administrativa.

Razão lhe assiste.

O próprio apelado na petição que requereu a extinção do feito (ID’s 65073543 e 65073960) confirmou que houve pagamento ao
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS)
.

O referido fundo tem previsão legal no
art. 120, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002, vejamos:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:
I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;
II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;
III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;
IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

In casu
, resta comprovado o pagamento ao FUNJUS.

Assim, a fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na condenação configura
“bis in idem”
e por isso deve ser afastada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem
(EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

Também assiste razão a tese do apelante de inversão do ônus sucumbencial, uma vez que a ação foi ajuizada em 19/08/2013 e o débito havia sido quitado dois meses em 25/06/2013.

Extrai-se dos autos que a ação foi interposta erroneamente pela Fazenda Pública, pelo qual motivo não se sabe não deu baixa no débito e este acabou sendo cobrado novamente na justiça.

O ajuizamento do caso gerou ônus ao apelante que precisou contratar advogado para defender seus interesses na causa.

Assim, com base no princípio da causalidade, aquele que deu causa à ação deve responder pelas despesas dela decorrentes.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — SERVIDOR DE MUNICÍPIO — CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO — RETENÇÃO DE VALORES — NÃO REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA — COBRANÇA INDEVIDA — DANO MORAL CONFIGURADO — INDENIZAÇÃO FIXADA EM PARÂMETRO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À DEMANDA — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 — OBSERVÂNCIA. MUNICÍPIO — CUSTAS PROCESSUAIS — PAGAMENTO — ISENÇÃO — ARTIGO 3º DA LEI Nº 7.603/2001.

(...)

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

(...) (N.U 0001873-45.2012.8.11.0030, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

No que tange ao quantum a ser fixado, os §§ 2º e 3º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No caso dos autos o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada, para fixar
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença a fim de afastar a condenação do apelante ao pagamento dos honorários e inverter o ônus sucumbencial, que fixo em 10% sobre proveito econômico obtido na demanda.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021